Tribunal: STF
Processo: AI 440265
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
BEM COMO DE SUAS CONTRA-RAZÕES.
Peças essenciais, nos termos do
art. 544, § 1º, do CPC.
Agravo desprovido.